Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOILSON CORIOLANO DA CRUZ contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT.
Alega a impetrante em síntese, a total ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva porque não subsiste o argumento utilizado para decretação da prisão (foragido da Justiça).
Diz que o motivo ensejador fora “a não localização do Paciente para ser citado pessoalmente”, sem que houvesse providência (buscas aos órgãos conveniados ou ainda TRE, TRT e outros) em localizar o endereço atualizado do paciente para ser citado por edital, promovendo-se, assim, o indevido requerimento de citação por edital.
Argumenta no mais: 1) que o paciente não tinha conhecimento da existência da presente ação penal quando mudou-se para o Estado de Goiás e que não é uma ameaça para a ordem pública e nem para a aplicação da lei penal (sem antecedentes criminais, com residência fixa e labor lícito); 2) que a gravidade genérica do delito não autoriza a decretação da prisão preventiva, 3) deve ser observado o princípio da presunção da não culpabilidade; 4) há excesso de prazo na prisão provisória; 5) poderiam ser fixadas Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
Pois bem.
Pelo que extraio das poucas informações acerca do crime, o paciente está sendo acusado de estuprar a ex-companheira Luziana Albino Oliveira(art. 213, §2o, c/c art. 226, II, CP, c/c Art. 7, I, da Lei 11.340/06), que depois ter sido internada por seus familiares, com transtornos psicológicos (alegando sofrer agressões físicas e sexuais praticadas pelo paciente), faleceu no dia 12/07/2013.
Após os fatos, Joilson da Cruz não foi mais encontrado e, assim sua prisão preventiva foi decretada pouco mais de um ano depois - em10/12/2014; após quase 5 anos desaparecido, o Mandado de Prisão foi cumprido em 21/10/2019 na cidade de Goiânia/GO.
1 – De início, não há como, nesta limitada e prematura análise que me é permitida, acolher as alegações da Defesa de que o paciente jamais esteve foragido a uma, porque, não vez qualquer prova a respeito e nem trouxe as razões pelas quais, após os fatos, mudou do Estado de MT; a duas porque em consulta ao Sistema Primus deste e. TJMT, há notícias (autos de cód. 375794), de que o paciente, após ser informado da morte da vítima, teria fugido do distrito da culpa e foi por essa razão que, quando do recebimento da denúncia, decretou-se a preventiva; a três porque a Defesa limita-se em argumentar a ausência de buscas eficazes ao paciente, sem, contudo, fazer prova a respeito.
Sobre isso aliás, a constatação de que o paciente se encontra em lugar incerto e não sabido já é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva, de forma não ter pertinência a tese de nulidade da citação editalícia, pelo suposto não esgotamento de todos os meios necessários para viabilizar a citação pessoal do paciente já que não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos, como alegou a Impetrante.
Destaco, do STJ:
1. Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais. (STJ - RHC 45.958/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
(...) 4. Ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir e justificam a decretação da prisão preventiva. (STJ - HC 543.807/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)
2 – Assim, pelo menos a priori e sem prejuízo da alteração deste entendimento inicial, há se de concluir que o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a morte da vítima, e foi encontrado quase 5 anos depois, em outro Estado da Federação, demonstrando, deste modo, intenção em não se submeter à lei penal pois, sua não apresentação por este longo período de tempo, caracteriza, em tese, fuga, o que por si só, basta à configuração da necessidade da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal.
A matéria já se encontra inclusive sumulada por este Egrégio Tribunal de Justiça:
Enunciado n. 26. “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
Assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal (invocados pelo Magistrado na decisão de id 41954975), prevalecem sobre liberdade individual, o que, ao mesmo neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.
3 - Noutro norte, ao contrário do que alega a Impetrante, é perfeitamente possível uma convivência harmonizável entre prisão cautelar e a presunção de inocência, já que a própria Constituição Federal (art.5o, LXI) prevê a possibilidade de prisão cautelar, desde que preserve seu caráter de excepcionalidade, subordinada à sua necessidade concreta, real, efetiva e fundamentada.
4 - Por fim, quanto ao excesso de prazo para a prisão provisória, não vejo, a priori, nenhuma desídia ou inércia do MAgsitrado a quo a ser reconhecida de plano.
Aliás, em consulta ao Sistema Primus, vejo que o Juízo, em decisão datada de 5.3.2020 não só está diligente no sentido de proceder o recambiamento do paciente para a Capital (em observância o que estabelece o artigo 289, §3o, do CPP), mas também, determinou que a 1a Vara de Carta Precatórias da Comarca de Goiânia/GO, fosse oficiada (inciso II, do §2o, do artigo 185 do CPP) para a realização do interrogatório do paciente através de sistema de videoconferência ou outro recurso de transmissão de sons e imagens em tempo real, determinando, assim, expedição de Cartas Precatórias com a finalidade de intimar o paciente.
5 – No mais, por ora, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a possível fuga do distrito da culpa, por 5 anos, é motivo que reforça a conclusão de insuficiência de quaisquer das medidas elencadas no art. 319, do CPP, havendo a necessidade da medida extrema para o fim de assegurar a aplicação da lei penal e também para a conveniência da instrução criminal.
Com tais considerações, indefiro a liminar postulada.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator